Tribunal: TJES
Processo: 5015172-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015172-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. V. A. B. e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO MÉDICO NEUROPEDIÁTRICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de criança com necessidades especiais, objetivando compelir o Município de Vila Velha e o Estado do Espírito Santo a assegurar agendamento e realização de consulta com médico neuropediatra, diante da inércia dos entes públicos na prestação do serviço, embora existam solicitações médicas e relatórios escolares que evidenciam a urgência e a gravidade do quadro clínico.

II. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos, especialmente as solicitações médicas de 31/01/2023 e 27/03/2024, bem como relatórios escolares detalhados, demonstram de forma suficiente a necessidade do acompanhamento neuropediátrico e os prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e social da criança decorrentes da ausência do atendimento.

A omissão administrativa dos entes públicos em promover o atendimento, mesmo diante da expressa prescrição médica e da urgência do caso, viola o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988, bem como o princípio da proteção integral à criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de ações e serviços de saúde, sendo irrelevante a ausência de negativa expressa quando há mora injustificada.

A demora superior a um ano para atendimento especializado ultrapassa o limite de razoabilidade, conforme previsto no Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, configurando risco de dano irreparável à integridade física e psicológica do menor.

A efetivação do direito à saúde integra o mínimo existencial, sendo incabível a invocação genérica da reserva do possível para justificar omissões administrativas, especialmente quando em jogo a dignidade da pessoa humana e o desenvolvimento de criança com necessidades especiais.

III. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vila Velha, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. n°
5027939-23.2024.8.08.0035), ajuizada em favor de
A.V.A.B., representado por MILENA ANDRADE DO NASCIMENTO, no sentido de compelir o MUNICÍPIO DE VILA VELHA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO “(...) a assegurar à Criança-Especial o ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO NEUROPEDIATRA”.

Nas razões recursais (id. 10040089), a douta Defensoria Pública sustenta, em síntese, que: (i) o menor nasceu em 03 de janeiro de 2018 e necessita de acompanhamento médico neuropediátrico, conforme solicitação médica datada de 31 de janeiro de 2023, emitida pelo Dr. João Elias Rodrigues (CRM/ES 4283), profissional da SEMSA/PMVV/SUS; (ii) desde essa data, a criança aguarda pela marcação do atendimento neurológico necessário, tendo sido solicitada nova guia em 27 de março de 2024, diante da inércia do sistema de saúde público; (iii) os sintomas da criança se agravaram, como agressividade intensa, inquietude, dificuldade de socialização e baixa tolerância à frustração, o que compromete seu desenvolvimento escolar; (iv) conforme relatórios escolares, a criança apresenta dificuldades de autocontrole e necessidade de constante mediação dos professores para realizar as atividades propostas; (vi) o Estado e o Município possuem responsabilidade solidária no atendimento das demandas de saúde; (vii) o paciente não deve permanecer em uma "espera infindável" pela prestação de serviço de saúde essencial, o que compromete a saúde e o bem-estar do menor, justificando, inclusive, o atendimento em rede privada, se necessário, com custos cobertos pelo Poder Público.

Após examinar com acuidade as teses suscitadas pelas partes, reputo que a decisão recorrida merece reforma.

Das razões recursais, infere-se que a controvérsia cinge-se em saber se o agravante, ao requerer a tutela de urgência na origem, demonstrou a probabilidade do direito, acostando documentação probatória suficiente para obter acompanhamento com médico neuropediatra.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência de documentação probatória, à luz dos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“Vieram os autos conclusos com o(s) laudo(s) médico(s) juntado(s) no(s) Id. 49260623 e 49260624, porém não foi localizado a negativa do(s) Ente(s) Público(s), estando ausente ainda qualquer tipo de comprovação da demora em fornecimento do serviço.

Verifica-se que a solicitação nº 3869310, foi expedido em março de 2023, não sendo comprovado que a solicitação não foi cumprida.

Ainda que o entendimento jurisprudencial seja pacificado por não ser necessário o esgotamento da via administrativa, para se buscar a tutela jurisdicional, no caso em tela não está comprovado que a parte requerente buscou a via administrativa, tão somente passou por consultas médicas.

Destaco a Resolução nº 107 do Conselho Nacional de Justiça que instituiu o Fórum Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à Saúde – Fórum da Saúde – da qual saliento, dentre os Enunciados das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, o de nº. 93, a saber:

Enunciado Nº 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Deste modo, por ora, DEIXO de analisar a antecipação dos efeitos da tutela (ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO NEUROPEDIATRA) ante a ausência de documentação probatória às alegações feitas pela parte autora.”

Todavia, ao conceder a tutela de urgência, da análise da documentação, verifiquei que foram juntadas a guia de solicitação de acompanhamento neuropediátrico datada de 31 de janeiro de 2023 (id. 49260623) e uma nova solicitação em 27 de março de 2024 (id. 49260624).

Além disso, também há, nos ids. 49260625 a 49260625, diversos relatórios escolares que descrevem quadro de "agressividade, impulsividade e falta de desenvolvimento de habilidades para o convívio no ambiente escolar", sendo notória a necessidade de acompanhamento do menor por profissionais da saúde.

Depreende-se do conjunto probatório, portanto, que tais documentos não apenas corroboram a necessidade clínica da criança, mas quantificam a urgência e o dano contínuo, demonstrando que a ausência do tratamento especializado poderia impactar negativamente seu desenvolvimento cognitivo e social.

Nesse contexto, a conduta omissiva dos entes públicos dissona do dever constitucional de proteção à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, e da proteção integral, pilar do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim, sendo o direito à saúde uma prerrogativa de todos e responsabilidade do Estado, tal dever se concretiza mediante a implementação de políticas que garantam acesso universal e isonômico aos serviços de saúde. Essa garantia fundamental integra o "mínimo existencial", sendo sua efetivação uma obrigação inafastável do Poder Público, diretamente vinculada ao princípio da dignidade da pessoa humana, que figura como pilar da República no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior.

Aliás, é nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
Direito à saúde. Paciente que pleiteia o agendamento de consulta médica especializada para tratamento de sua saúde. Mérito. Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.
Inaplicabilidade do Tema 106 do C. STJ bem como dos Temas 06 e 1.234 do C. STF. Caso que não versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto. Documentos médicos comprobatórios da necessidade de agendamento de consulta médica. R. sentença que concedeu a segurança que deve ser mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1500782-61.2024.8.26.0625; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2025; Data de Registro: 14/07/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu segurança para determinar o agendamento de consulta com urologista cirúrgico, com a possibilidade de realização de exames pré-cirúrgicos conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido por hiperplasia prostática e incontinência urinária, em fila de espera desde outubro de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante possui direito líquido e certo ao agendamento de consulta médica especializada com vistas à realização de cirurgia urológica; e (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, integra o núcleo do mínimo existencial e impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, independentemente da complexidade do atendimento. 4. A omissão administrativa ficou configurada pela ausência de agendamento de consulta por mais de dois anos, o que evidencia violação a direito subjetivo do impetrante.
5. A inserção no Sistema de Regulação (SIRESP), sem previsão concreta de atendimento, não elide a mora estatal nem o direito à intervenção judicial. 6. Conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do direito à saúde, afastando a tese de ilegitimidade passiva do Município. 7. A simples invocação do princípio da reserva do possível, desacompanhada de prova concreta da incapacidade financeira do ente público, não prevalece sobre o dever constitucional de prestação de saúde, especialmente em situações de risco à dignidade e integridade física do cidadão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos. Tese de julgamento:
1. O paciente que aguarda por mais de dois anos atendimento especializado, com prescrição médica e risco à saúde, possui direito líquido e certo à consulta prescrita.
2. A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos. 3. A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para justificar omissões administrativas na prestação de serviços de saúde. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019625-68.2023.8.26.0625; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2025; Data de Registro: 03/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTAS COM MÉDICOS ORTOPEDISTAS E CIRURGIAS DE OMBRO, SE NECESSÁRIA, PARA OS PACIENTES QUE RESIDEM EM VILA VELHA-ES E SE ENCONTRAM EM LISTA DE ESPERA HÁ MAIS DE ANO. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) Os entes públicos possuem o dever de fornecer gratuitamente o atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo a exigência de atuação integrada do poder público como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde, para garantir a saúde do cidadão, do qual decorre o direito ao fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos e cirurgias, consoante se observa do disposto no art. 196 da Constituição da República.
2) Na hipótese, restou demonstrado que o agendamento e a realização de consultas ortopédicas e cirurgias de ombro no município de Vila Velha estão sendo feitas de maneira extremamente deficitária, visto que diversos pacientes chegam a esperar por mais aproximadamente 02 (dois) anos para serem atendidos, o que revela o descaso do Poder Público na implementação do direito à saúde. 3) Nesse contexto, no escopo de garantir a preservação do chamado mínimo existencial, não pode o Poder Judiciário se furtar diante de um quadro de tamanha gravidade, sendo-lhe lícito impor ao Poder Público a adoção das providências necessárias à recondução dos serviços públicos à situação de normalidade, sobretudo quando não notícia de que esteja em curso algum plano de reestruturação ou que pretenda o Estado adotar medidas emergenciais tendentes a solucionar os casos mais graves.
4) O Supremo Tribunal Federal entende que, excepcionalmente, pode o Poder Judiciário determinar à Administração Pública a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, de forma que isto não configura violação ao postulado da separação dos poderes. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 35160132003, Relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018).

Assim, em que pese não tenha ocorrido uma negativa manifesta dos agravados, a omissão em prover, em tempo razoável, atendimento essencial à criança com necessidades especiais de saúde, configura, por si, a própria resistência à pretensão, de modo que o agravante não pode ficar indefinidamente esperando pelo agendamento de consulta médica.

Em tempo, registro que, ao analisar os autos da demanda originária, constata-se a juntada do comprovante de agendamento da consulta com neurologista pediátrico para o dia 22/01/2025, no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Vitória/ES).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, para confirmar a tutela recursal deferida no id. 10734217, que determinou aos agravados que providenciassem o agendamento de consulta com médico neuropediatra para o menor A.V.A.B..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)